Tribunal: TJPA
Processo: 0001505-21.2009.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03 ? PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO ? 1) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? autoria e materialidade delitiva comprovadas pelo auto de apreensão da arma às fls.18, bem como pelos depoimentos em juízo de policial militar responsável pela apreensão do artefato durante revista no carro do réu, de testemunha que presenciou a apreensão, bem assim da confissão realizada durante a fase investigativa ? 2) REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA ? PROCEDÊNCIA ? o magistrado sentenciante valorou como favoráveis ou neutras todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, não apresentando, portanto, qualquer justificativa idônea para fixação da pena base acima do patamar mínimo ? reprimendas corporal e pecuniária redimensionadas na primeira fase do sistema trifásico para o mínimo legal ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, E, CASO NÃO HAJA RECURSO DO PARQUET CONTRA A PRESENTE DECISÃO, DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO - DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0001505-21.2009.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: Tucuruí (1ª Vara de Tucuruí)
APELANTE: Raimundo Abreu Filho (Defensoria Pública)
APELADA: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03 - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - 1) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - autoria e materialidade delitiva comprovadas pelo auto de apreensão da arma às fls.18, bem como pelos depoimentos em juízo de policial militar responsável pela apreensão do artefato durante revista no carro do réu, de testemunha que presenciou a apreensão, bem assim da confissão realizada durante a fase investigativa - 2) REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA - PROCEDÊNCIA - o magistrado sentenciante valorou como favoráveis ou neutras todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, não apresentando, portanto, qualquer justificativa idônea para fixação da pena base acima do patamar mínimo - reprimendas corporal e pecuniária redimensionadas na primeira fase do sistema trifásico para o mínimo legal - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, E, CASO NÃO HAJA RECURSO DO PARQUET CONTRA A PRESENTE DECISÃO, DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento para redimensionar a pena para o mínimo legal e, caso não haja recurso do Parquet contra a presente decisão, declarar extinta a punibilidade do apelante em virtude da prescrição,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2020 da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14 horas do dia 13 de outubro de 2020 e encerrada às 14 horas do dia 20 de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 20 de outubro de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RAIMUNDO ABREU FILHO (fls.146), contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Tucuruí, que o condenou pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 14 da Lei nº 10.826/03, cominando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime aberto e 50 (cinquenta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, substituindo a pena corporal por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade, na razão de uma hora de trabalho por dia de condenação e prestação pecuniária de seis parcelas de R$250 (duzentos e cinquenta reais).

Nas razões recursais (fls.171/174), o apelante pleiteou sua absolvição por ausência de provas, ou, subsidiariamente, a redução da pena base para o mínimo legal, assim como a redução da pena pecuniária.

Em contrarrazões (178/185), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, com manutenção integral da sentença atacada, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater (fls. 188/191).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia, que no dia 15/05/2009, a polícia militar recebeu denúncia anônima de que um 04 (quatro) indivíduos fortemente armados estariam em um veículo de cor vermelha, placas KIA 5208, transitando pela Avenida Lauro Sodré, município de Tucuruí.

Prossegue a exordial que o veículo foi localizado e abordado, estando nele os indivíduos DELCIDES BUZZATO, JUAREZ MATIAS DA SILVA, PAULO ROBSON SILVA BARBOSA e RAIMUNDO ABREU FILHO, este último proprietário do veículo. Em revista no automóvel, foi encontrado um revólver calibre 38, marca Taurus, numeração 1583127, municiada com 06 (seis) cartuchos. Perante a autoridade policial, RAIMUNDO ABREU FILHO assumiu a propriedade do armamento.

Após a regular instrução do feito, o apelante foi condenado pela prática do delito de porte de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03, sendo-lhe cominada a pena 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime aberto e 50 (cinquenta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, sendo substituída a pena corporal por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade, na razão de uma hora de trabalho por dia de condenação e prestação pecuniária de seis parcelas de R$250 (duzentos e cinquenta reais).

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou sua absolvição por insuficiência de provas, o que
não pode prosperar,
senão vejamos:

A materialidade delitiva encontra-se comprovada auto de apreensão às fls. 18, atestando a apreensão no veículo dirigido pelo apelante de um revólver calibre 38, marca Taurus, numeração 1583127, municiada com 06 (seis) cartuchos.

A autoria encontra-se comprovada pelos depoimentos colhidos em juízo e na fase investigativa, devendo-se apontar que EDGAR SILVA MORAES declarou em juízo (fls.105/109) ser policial militar e ter participado da abordagem que resultou na apreensão da arma no veículo do acusado, bem como foi informado na delegacia de que o ora apelante havia assumido a propriedade do artefato.

A testemunha PAULO ROBSON SILVA BARBOSA declarou em juízo (fls.105/109) que conhecia o acusado, mas não sabia se este costumava andar armado. Aduziu que estava no carro no momento da abordagem, tendo presenciado a apreensão da arma e relatado que o acusado não ficou surpreso.

O réu RAIMUNDO ABREU FILHO, em juízo (fls.105/109), negou a propriedade do armamento, aduzindo que este pertencia a DELCIDES BUZZATO e, no momento da abordagem policial, o mesmo colocou a arma debaixo do banco do carona. Aduziu que assumiu a propriedade da arma perante a autoridade policial porque ¿estava muito agoniado e aflito¿ e ¿não falou quem era realmente o dono da arma porque senão ia morrer¿.

Para corroborar a versão defensiva, foi arrolada a testemunha de defesa ANTONIA LOPES MENDES (fls.105/109), que informou ser ex-companheira de DELCIDES BUZZATO e que este costumava andar armado, não sabendo se a arma apreendida no presente processo era a de propriedade do mesmo.

DELCIDES BUZZATO foi arrolado na denúncia, contudo faleceu em 31/08/2009, conforme certidão de óbito às fls.82, somente sendo ouvido na fase investigativa, ocasião em que aduziu que foi surpreendido pela apreensão da arma pelos policiais no interior do veículo do apelante, tendo presenciado na delegacia quando RAIMUNDO ABREU FILHO assumiu a propriedade do artefato e disse que andava armado por ser comerciante e carregar consigo grandes somas em dinheiro e que já havia sido roubado mais de uma vez.

A versão defensiva de tentar imputar a posse da arma ao falecido DELCIDES BUZZATO, contudo, não se sustenta, não tendo as testemunhas ouvidas em juízo ou na fase investigativa corroborado a alegação de que aquele estivesse portando arma no momento da abordagem ou que tenha tentado escondê-la da força policial. Também não há elementos que indiquem que o acusado tenha sofrido qualquer pressão na delegacia para confessar a posse da arma, uma vez que prestou seu depoimento devidamente assistido por advogado, conforme consta no termo às fls.12/13.

Portanto, mostram-se idôneos e suficientes os elementos de provas carreados nos autos para embasar a condenação do apelante, não podendo ser provido a pleito absolutório.

Alternativamente, pugnou pelo redimensionamento de sua pena base para o mínimo legal e redução da pena pecuniária.
Tal tese merece deferimento
, senão vejamos:

In casu
, verifica-se que o magistrado de piso valorou como favoráveis ou neutras todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, não apresentando qualquer motivação idônea para fixação da pena base acima do patamar mínimo legal, motivo pelo qual a mesma
deve ser redimensionada para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, equivocou-se ainda o magistrado sentenciante ao não aplicar a atenuante da confissão, uma vez que a realizada na fase investigativa foi utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, fazendo, portanto, o apelante jus ao reconhecimento da circunstância atenuante, a qual, entretanto, não implica em redução da pena intermediária, por esta já se encontrar no mínimo legal, consoante inteligência das súmulas nº 545 e 231 do STJ, verbis:
Súmula nº 545/STJ:
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
Súmula nº 231/STJ:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Por fim, diante da ausência de causas de diminuição e aumento de pena, deve a pena final do apelante ser
redimensionada para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Deve ser mantido o regime aberto para cumprimento da sanção, à luz do art. 33, §2º, c, do CP, bem como o valor do dia-multa, fixado no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, assim como a substituição da pena corporal por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade, na razão de uma hora de trabalho por dia de condenação e prestação pecuniária de seis parcelas de R$250 (duzentos e cinquenta reais).

E ainda, caso não haja recurso do Ministério Público contra a presente decisão,
declara-se desde já extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva
, uma vez que já transcorrido lapso temporal superior aos 04 (quatro) anos necessários desde o último marco interruptivo, a publicação da sentença condenatória em 03/05/2013 (fls.144), consoante art.107, IV, c/c art. 109, V, e art.110, §1º, todos do CP.

Ante o exposto,
conheço o apelo e lhe dou parcial provimento para redimensionar a pena para o mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa e, caso não haja recurso do Parquet contra a presente decisão, declaro extinta a punibilidade do apelante em virtude da prescrição.

É como voto
.

Belém/PA, 20 de outubro de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora